Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido negar provimento ao recurso.

2. Não há qualquer obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de obscuridade, contradição ou omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.